Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-48.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0700425-48.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: L4 IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por L4 IMOVEIS LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal de no 0702892-54.2019.8.07.0016, requerida pelo Distrito Federal, indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados nos autos. Narra tratar-se na origem de execução fiscal em que foi determinada a penhora via SISBAJUD da quantia de R$ 32.307,76, referente a débitos fiscais, não pagos pela agravante. Diz que que requereu a liberação dos valores bloqueados em sua conta, ao argumento de que houve o parcelamento do débito de forma administrativa, haja vista ter aderido ao REFIS no dia 07/12/2020, ou seja, dentro do prazo ofertado pela própria Fazenda Pública, e antes da penhora realizada nos autos da execução, que fora efetivada somente em 08/12/2020. Assevera que, intimada a se manifestar, a Fazenda Pública não apresentou qualquer objeção à liberação dos valores, pedindo apenas a suspensão do processo. Alega que a manutenção dos valores bloqueados afetará e muito a agravante, que agiu de boa-fé ao aderir ao programa de refinanciamento e efetuar o pagamento das parcelas em dia. Requer, em sede liminar, seja deferida a tutela recursal, liberando-se imediatamente os valores bloqueados em seu favor. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, não vislumbro presentes tais requisitos. Quanto à liberação dos valores penhorados em razão do parcelamento administrativo do débito, a Corte Especial do STJ, no julgamento do AI no REsp 1.266.318/RN, manifestou-se no sentido de que a existência de parcelamento do crédito tributário "não determina o cancelamento da penhora ou o desbloqueio de bens, consequência liberatória reservada pela lei apenas a débitos cuja penhora de bens em execução judicial ainda não se tenha realizado quando do parcelamento” (Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 17/3/2014), hipótese não versada nos autos. Na hipótese de a penhora ser realizada antes do parcelamento do débito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que deve ser mantida a constrição, em virtude de o parcelamento dar ensejo somente à suspensão do crédito tributário e, não, à sua extinção. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD. POSTERIOR ADESÃO A PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem consignou: "Possível, destarte, a garantia do juízo, mesmo após a celebração e início de cumprimento do acordo de parcelamento, até porque a penhora não implica em ato de disposição, vedado, somente, qualquer ato que importe alienação dos bens penhorados, como o leilão e a adjudicação"(fl. 88,e-STJ). 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a suspensão da exigibilidade decorrente de parcelamento mantém a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra (isto é, se inexiste penhora, a suspensão do feito obsta a realização posterior de medidas constritivas, ao menos enquanto o parcelamento estiver vigendo; de outro lado, medidas de constrição já efetivadas deverão ser preservadas até a integral quitação ou eventual rescisão do parcelamento, por inadimplência). 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1701820 / SP, Recurso Especial 2017/0216785-5, Relator(a) Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento: 28/11/2017, Publicação/Fonte: DJe 19/12/2017) (g.n.) “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITOS REALIZADOS ANTES DA ADESÃO AO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a despeito de o parcelamento suspender a exigibilidade do crédito tributário, não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo, por não extinguir a obrigação. 2. Agravo Interno da contribuinte desprovido.” (AgInt no AREsp 1040778 / SP, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2017/0003292-0. Relator(a) Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgamento: 27/06/2017, Publicação/Fonte: DJe 02/08/2017) No caso dos autos, a agravante alega que realizou o parcelamento do débito em 07/12/2020 e que a penhora fora realizada somente em 08/12/2020, tendo a decisão agravada, contudo, consignado o registro de bloqueio via sistema em 1o/12/2020. Assim, ao menos por ora, deve ser mantida a verba depositada em juízo, até que seja analisada, pelo Colegiado, as alegações da agravante quanto à possibilidade de levantamento dos valores bloqueados em razão do parcelamento administrativo do débito. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator